Tribunal: TJSP
Processo: 2137120-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137120-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante DANILO
SOARES DA SILVA, é agravado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137120-56.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 42391
2
VOTO No: 42391
AGRV. No: 2137120-56.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos (2a V. Cív.)
AGVTE.: Danilo Soares da Silva (A)
AGVDO.: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Indeferimento - Postulante que
aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as
despesas processuais
Quadro indiciário sinalizador da
presunção de veracidade da alegada hipossuficiência

Decisão reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Danilo Soares da Silva, em ação declaratória de inexistência de rescisão
de contrato c.c. indenização por dano material e moral (descontos em
folha de pagamento superiores a 30% dos rendimentos líquidos do
autor, fls. 16/35) em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.,
contra r. decisão reproduzida a fls. 14 (fls. 42 dos autos originários),
que determinou o recolhimento das custas iniciais ou a prova da
alegada incapacidade financeira, no prazo legal, sob pena de extinção.
Alega o agravante, em resumo, que (1) faz jus à
concessão da gratuidade judiciária e (2) deve ser viabilizado o acesso à
justiça (fls. 1/12).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento a fim de
que seja concedida a benesse da justiça gratuita.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 57).
É o relatório.
2. O benefício da gratuidade da justiça não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137120-56.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 42391
3
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de plano de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, entretanto, o agravante, que se
qualificou como policial militar (fls. 16), aufere proventos mensais em
torno de R$3.200,00 (fls. 41/43), já abatido o desconto do empréstimo
pactuado com o agravado, o que corresponde a aproximadamente 3
salários-mínimos vigentes.
Os extratos bancários trasladados a fls. 44/55
demonstram que o insurgente não movimenta grandes quantias,
corroborando a declaração de hipossuficiência financeira (fls. 36).
É possível, pois, concluir que o agravante é pessoa
de parcos recursos e desprovido de condições de suportar as despesas
processuais, expondo-se à inviabilidade de reclamar, sem assistência
gratuita, o seu pretenso direito.
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137120-56.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 42391
4
aparência de verossimilhança da declaração de hipossuficiência, in
casu, a concessão do favor legal perseguido é medida que,
provisoriamente, se reconhece oportuna.
3. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
conceder ao agravante a gratuidade da justiça requerida, sem prejuízo
de permanecer aberta a via impugnativa em primeiro grau, a qualquer
tempo, com ampla produção de provas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica